Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000890-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDEILSON SOARES GOMES - CPF: 050.535.511-62 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR SILVA CAMPOS - CPF: 832.902.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GENYLSON SOARES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE D ORNELLAS DE MENDONCA - CPF: 029.620.461-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CESÁRIO DE GODOY (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO ALBERICO DA SILVA - CPF: 458.814.991-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE QUE NO MESMO CONTEXTO DO CRIME DE HOMICÍDIO FOI PERPETRADO ATO LIBIDINOSO CONTRA A VÍTIMA QUE NÃO CONSEGUIA OFERECER RESISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a conduta delitiva atribuída ao acusado é a prática de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova que não o exame pericial ante a ausência de vestígios, e aliada à existência de indícios suficientes da autoria, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Júri o julgamento do crime doloso contra a vida e do crime conexo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Wandeilson Soares Gomes

contra a sentença de pronúncia
prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1000890-64.2022.8.11.0002, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal) e pelo crime conexo previsto no artigo 217-A, § 1o,
in fine
, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida, de estupro de vulnerável, ante a inexistência de materialidade delitiva (Id. 133984717).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo (Id. 133984720).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia (Id. 125716971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 128734673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado
Wandeilson Soares Gomes
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, e artigo 217-A, § 1o,
in fine
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) na data de 07.01.2022, por volta das 01h20min, em uma estrutura abandonada que se localiza na Rua Villa Nova, s/no, Bairro Parque Del Rei, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, onde antigamente funcionava o Centro Comunitário, o denunciado WANDEILSON SOARES GOMES, vulgo “WAN / VAN”, agindo de forma livre e consciente, munido de um instrumento contundente (provavelmente uma pedra, bloco de concreto ou tijolo) desferiu diversos golpes na cabeça de UMBERTO ALBERICO DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia no 1.1.01.2022.000717-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo consta no caderno investigativo, na madrugada do dia 07 de janeiro de 2022, WANDEILSON SOARES GOMES, vulgo “WAN / VAN”, chegou no antigo Centro Comunitário fazendo uso de substância entorpecente, e, por motivo ainda não esclarecido, se apossou de um instrumento contundente (provavelmente uma pedra, bloco de concreto ou tijolo), foi até onde a vítima UMBERTO ALBERICO estava dormindo (após ter ingerido bebida alcóolica do tipo ‘pinga’ com seu amigo José Cesário de Godoy), e passou a agredi-la com diversos golpes em sua cabeça.

Nota-se dos autos que o ofendido fora atacado na varanda lateral do antigo Centro Comunitário, e, após desfalecer em razão da gravidade das lesões que lhe foram infligidas, foi despido e arrastado para dentro do salão onde, machucado e sem poder oferecer qualquer tipo de resistência, o acusado praticou ato libidinoso consigo. (...)”
– Id. 133983799.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, pronunciando o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e artigo 217-A, § 1o,
in fine
, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual
postula pela
despronuncia
do acusado quanto ao
crime conexo
de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o,
in fine
, do CP), consubstanciada na ausência de provas acerca da materialidade delitiva.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não merece amparo.

Consoante se nota, o acusado foi pronunciado nos termos da denúncia, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de estupro de vulnerável contra a vítima Umberto Alberico da Silva, e a defesa se insurge no presente recurso apenas quanto ao crime conexo ao doloso contra a vida.

Oportuno trazer os seguintes trechos da sentença a respeito desse delito,
in verbis
:

“(...) De outro lado, verifica-se que há nos autos provas que demonstram a materialidade delitiva e indícios de autoria quanto ao crime conexo de estupro de vulnerável.

Neste norte, conforme se infere do laudo de constatação em local de crime (id. 73677003), o corpo da vítima foi encontrado seminu, em decúbito ventral.

Ademais, além dos ferimentos constatados na cabeça do ofendido, decorre das declarações da testemunha José Cesário de Godoy (ids. 73676483 e 82305930) que ele estaria dormindo quando o deixou no ambiente, o que demonstra, em princípio, que não teve condições de reagir à violência.

Assim sendo, o réu deve ser submetido ao julgamento pelo conselho de sentença em relação ao referido delito. (...)”
– Id. 133984706, pp. 5-6.

A defesa argumenta em suas razões recursais que há nos autos a comprovação da materialidade apenas do delito de homicídio, porém o mesmo não se constata em relação ao delito de estupro de vulnerável, seja porque o exame pericial realizado não constatou que houve conjunção carnal, seja porque não há provas nos autos que demonstrem a prática de ato libidinosos pelo acusado.

Sem razão, contudo.

Impende consignar que o crime ora em exame não se configura somente com a conjunção carnal,
in casu
seria por meio de penetração anal, mas também por meio de atos libidinosos, os quais não são passíveis de constatação por meio de exame pericial.

Desse modo, o fato de os exames periciais realizados não terem constatado vestígios decorrentes de conjunção carnal, até mesmo a existência de laudo atestando a ausência de material genético de outra pessoa a não ser da vítima, não conduzem necessariamente a inexistência do delito em comento.

Nesse sentido, convém transcrever os seguintes argumentos bem delineados pelo
parquet
, em sede de contrarrazões recursais,
in verbis
:

“(...) No caso, em que pese o Laudo de necrópsia no 1.1.01.2022.000717-01 (ID 73677004) tenha consignado que “a inspeção da região anal não demonstrou vestígios de violência sexual”, e o Laudo de DNA/Crime Sexual no 3.13.2022.84983-01 (ID 83720736) não tenha logrado êxito na identificação de perfil genético diverso do da vítima, há que se pontuar que a denúncia não se pautou na indicação da prática de conjunção carnal, mas sim na prática de ato libidinoso, o qual possui conceito amplo.

Nesta senda, é necessário ressaltar que o crime de estupro de vulnerável encerra em seu tipo uma infinidade de atos concupiscentes que podem caracterizá-lo, de modo que a ausência de vestígios de conjunção carnal não tem o condão, por si só, de afastar a caracterização do delito.

É importante salientar, também, que a doutrina e jurisprudência sustentam a prescindibilidade do contato físico direto do réu com a vítima, sendo pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima e destinado à satisfação da lascívia do agente.

Deste modo, considerando que a infração em tela tipifica a prática de atos libidinosos sem a ocorrência de penetração, é necessário pontuar que, no caso, é irrelevante a ausência de vestígios para a incidência do estupro. (...)”
– Id. 133984720, p. 7.

Com efeito, extrai-se da peça acusatória, acima exposta, que foi atribuída ao apelante a conduta de perpetrar
ato libidinoso
, diverso da conjunção carnal, incorrendo-o no § 1o do art. 217-A do CP, pois o ofendido, por outra causa, não pode oferecer resistência ao ato delitivo praticado pelo réu. Veja-se:
“Nota-se dos autos que o ofendido fora atacado na varanda lateral do antigo Centro Comunitário, e, após desfalecer em razão da gravidade das lesões que lhe foram infligidas, foi despido e arrastado para dentro do salão onde, machucado e sem poder oferecer qualquer tipo de resistência, o acusado praticou ato libidinoso consigo”.

Assim, a respeito do fato delitivo ora em apreço, verifico que há indícios mínimos da sua configuração, haja vista o contexto em que o ofendido foi encontrado, sem as suas vestes, seminu, apenas com a camiseta erguida até o pescoço, e em posição de decúbito ventral, conforme se constata da fotografia tirada no local do crime – Id. 133983778, p. 14.

Além das fotografias juntadas ao laudo de constatação do local do crime (laudo pericial n. 2.06.2022.000155-01, Id. 133983778), dessume-se do feito as declarações das testemunhas José Cesário de Godoy e Aline D’Ornellas de Mendonça, sobrinha da vítima. Destaca-se que logo após à empreitada criminosa elas estiveram no local dos fatos e visualizaram o ofendido morto e sem as vestimentas.

Insta consignar que a primeira testemunha supracitada estava junto com a vítima no Centro Comunitário, local dos fatos, quando, então, avistou o réu chegar e tentou chamar o ofendido que estava dormindo embriagado para saírem dali, mas este recusou, dizendo que estava com sono e queria dormir, ocasião em que saiu correndo do lugar para buscar ajuda, tendo em vista que o apelante já tinha perpetrado outro homicídio contra seu conhecido de alcunha “Tatu”.

Nesse ponto, as aludidas testemunhas relataram que o acusado já tinha perpetrado outro homicídio, oportunidade em que estuprou a vítima e a deixou nua, de modo que as pessoas da região tinham medo dele.

Diante de tais considerações, observa-se que a materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelas provas orais colhidas.

Portanto, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, nos termos do artigo 78, inciso I, do CPP, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...) 2. Deve ser mantida a pronúncia do primeiro recorrente quanto ao crime contra a vida, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

3. (...) 4. Não se impõe despronúncia quanto aos crimes conexos, quando presentes a prova da materialidade e os suficientes indícios da autoria delitiva. Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser julgados pelo Conselho de Sentença juntamente com o delito doloso contra a vida. 5. Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia rejeitada. No mérito, recurso do primeiro recorrente desprovido e dos segundo e terceiro recorrentes, parcialmente providos.”
(TJMT, N.U 1016507-07.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.8.2022, Publicado no DJe 15.8.2022).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022